Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742199-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: F. S. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, ajuizada por F. S. D. S. em desfavor da agravante, através da qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência antecipatória, para determinar à requerida a realização do procedimento cirúrgico denominado “osteotomia derrotatória interna”, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua comprovada intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar deferida, uma vez que se trata de cirurgia eletiva, sem urgência ou emergência, bem como que o deferimento da liminar traria prejuízos aos demais pacientes da ré com cirurgias agendadas. Aduz que o autor está na fase de agendamento dos exames e consultas pré-operatórias. Alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento, com efeito suspensivo, e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida. Preparo regular (IDs 42152951 e 42152953). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, entendo estarem presentes os referidos requisitos. Considerando que se trata de cirurgia eletiva, não constato, prima facie, a urgência na realização da cirurgia determinada pelo juízo a quo. Ademais, a ré possui claro procedimento para agendamento das cirurgias dessa natureza, o que não foi observado pelo autor. Registre-se que o fundamento utilizado pelo magistrado para concessão da liminar foi o fato de o autor ser criança e a demora na realização da cirurgia poder afetar o desenvolvimento do impúbere. Contudo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo não lhe trará, de imediato, danos inversos, razão por que é mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão liminar até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora